Tribunal: TJDFT
Processo: 0712727-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. OFENSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA INÍCIAL. MÁ-FÉ. REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO.
1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A inépcia da inicial resta configurada quando falta o pedido ou a causa de pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando o pedido for juridicamente impossível ou quando contiver pedidos incompatíveis.
3. A litigância de má-fé somente configura-se quando a parte, agindo de maneira maldosa e proposital, visa a causar dano à contraparte, de modo que "(...) se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito" (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10 ed. São Paulo: RT. p. 213).
4. Verificada divergência entre o valor que o juiz entende adequado e o valor apontado no demonstrativo de cálculos, o magistrado deve limitar a futura penhora apenas ao valor que entender devido ou encaminhar os autos ao Contador Judicial para elaboração da liquidação da quantia, segundo os parágrafos 1o e 2o do artigo 524 do Código de Processo Civil.
5. A reiteração da parte exequente em apresentar os cálculos com indicação do valor que entende devido, consubstancia sua responsabilidade em arcar com o ônus da sucumbência em eventual reconhecimento de excesso de execução.
6. Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, de inépcia da inicial e de litigância de má-fé rejeitadas.
7. Recurso conhecido e provido.